Tribunal: CARF
Processo: 10830.907363/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.907363/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.889 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
LANMAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/08/2006
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE. ASSUNÇÃO DO
ÔNUS
PELA
FONTE
PAGADORA.
COMPROVAÇÃO.
RECONHECIMENTO.
Restando suficientemente caracterizado e comprovado o indébito pleiteado e
que a fonte pagadora suportou o seu ônus, nos termos do art. 166 do CTN,
impõe-se o reconhecimento crédito pleiteado e a homologação da
compensação.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório que votou pela conversão
do julgamento em diligência. O conselheiro Cleucio Santos Nunes votou pelas conclusões do
relator quanto à aplicação do art. 166 do CTN. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1302-004.888, de 13 de outubro de
2020, prolatado no julgamento do processo 10830.906990/2010-52, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado– Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.907363/2010-39
Fl. 1486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.889 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907363/2010-39

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão da DRJ/São
Paulo/SP, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório que não reconheceu o direito creditório e não homologou a compensação de
créditos relativos ao pagamento indevido de contribuições retidas na fonte (código 5952),
apresentada por meio de PER/DCOMP .
O despacho decisório considerou a DCOMP não homologada, considerando que o
crédito indicado já havia sido integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte.
De acordo com o acórdão recorrido, a contribuinte alegou em sua manifestação
que a empresa que lhe prestou serviços era optante do SIMPLES, de modo que a retenção não
seria exigível por força do disposto no art. 30, § 2o, da Lei no 10.833/2003. Afirma ainda que
informou a retenção indevida na DCTF (segundo semestre de 2006) e na DIRF (ano-calendário
2006). Informa também que, à época em que realizou a compensação, não havia retificado as
precitadas declarações. As declarações retificadoras só foram apresentadas depois de proferido o
despacho decisório.
O colegiado recorrido admitiu a DCTF retificadora apresentada, mas julgou
improcedente ressaltando que a retificação deveria vir acompanhada de provas demonstrando
que a nova declaração é aquela que de fato espelha a realidade e ainda que deveriam ser
atendidos os requisitos previstos no Parecer Normativo Cosit no 2/2015. Como a declaração de
compensação envolve tributos retidos na fonte (código 5952), devem ser atendidos ainda os
requisitos previstos no art. 166 do CTN, na medida em que a interessada, ao efetuar a retenção
na fonte, não é contribuinte do tributo. A depender do entendimento doutrinário, atua como
responsável tributário ou cumprindo mera obrigação acessória.
Por fim, entendeu que não há nos autos comprovação de que a interessada
assumiu o encargo da retenção indevida.
Cientificada do acórdão recorrido, a interessada apresentou recurso voluntário,
alegando, em síntese:
a) Que a Lei no 10833/2003 que prevê a retenção das contribuições ao PIS,
Cofins e CSLL excepciona expressamente em seu § 2o do art. 30 a retenção
em face das pessoas jurídicas optantes pelo Simples;
b) Que a empresa IF Revestimentos Industriais Ltda que lhe prestou serviços,
cfe. nota fiscal/fatura era optante pelo Simples;
Fl. 1487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.889 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907363/2010-39

c) Que não obstante efetuou o recolhimento das contribuições de forma indevida,
nos termos da legislação;
d) Que juntou aos autos cópia do seu Livro Razão contábil, no qual se demonstra
que a prestadora de serviços recebeu exatamente o montante bruto, sem ter
sofrido qualquer desconto relacionado à retenção na fonte de contribuições
sociais recolhidas pela recorrente sob o código de receita 5952 e que, em
contrapartida, a recolhera, equivocada e indevidamente o valor supostamente
devido a título de contribuições sociais retidas na fonte, arcando integralmente
com o pagamento indevido.
e) Que a própria Receita Federal do Brasil reconhece a possibilidade de o sujeito
que realizou a retenção indevida pleitear a restituição, desde que haja a
devolução prévia do valor indevidamente retido ao prestador beneficiário,
conforme se depreende do art. 8o, da Instrução Normativa n° 1.300/2012 e da
solução de consulta Cosit no 22, de 6 de novembro de 2013.
f) Que, diante disso, as exigências contidas no artigo 166 do Código Tributário
Nacional, invocado nas hipóteses de responsabilidade tributária por retenção
na fonte, estão mais do que satisfeitas; e
g) Que comprovada a assunção do ônus do pagamento indevido única e
exclusivamente pela RECORRENTE, inquestionável a legitimidade, tanto do
seu petitório, quanto do crédito em si, conforme prelecionam os artigos 121 e
165 do CTN.
Ao final requer que o Recurso Voluntário seja recebido, conhecido e provido para
reformar o Acórdão proferido pela Turma da DRJ em São Paulo, a fim de que seja reconhecida a
integralidade do crédito pleiteado, homologando-se, por conseguinte, todas as compensações a
ele relacionadas.
É o relatório.
Fl. 1488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.889 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907363/2010-39

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e
regimentais. Assim deve ser conhecido.
A lide instaurada refere-se à comprovação do indébito de recolhimento
de contribuições sociais retidas na fonte que não foi reconhecido
inicialmente pelo despacho decisório em face do valor do recolhimento
estar integralmente alocado à débito de igual valor confessado em DCTF.
Em sua manifestação de inconformidade a recorrente apresentou cópia de
DCTF e DIRF retificadoras, mas a turma da DRJ entendeu que não
estava devidamente comprovado o motivo do indébito e, em especial,
que a recorrente não demonstrou ter assumido o ônus do financeiro do
recolhimento do tributo, nos termos do art. 166 do CTN .
Pois bem. Em seu recurso a recorrente traz cópia do seu Razão Analítico
do ano de 2006 (fls. 70/1482), visando a comprovar suas alegações.
Inicialmente, importa registrar que a recorrente já havia trazido aos autos
a cópia da nota fiscal relativa aos serviços prestados pela empresa I F
Revestimentos Industriais Ltda e a comprovação de que aquela empresa
era optante do Simples no ano 2006 (fls. 10/15). Assim, resta
comprovado que o indébito em questão se refere a esta prestação de
serviços.
Também não resta dúvida que a operação em questão não estava sujeita à
retenção das contribuições, conforme previsto no art. 30, §2o da Lei no
10.833/2003, que dispõe, verbis:
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-
obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem
como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos a retenção na
fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP. (Vide Medida Provisória no 232, 2004)
[...]
§ 2o Não estão obrigadas a efetuar a retenção a que se refere o caput as
pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES.
[...] (destaquei)
Fl. 1489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.889 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907363/2010-39

Examinando os registros constantes do livro Razão apresentado pela
recorrente, entendo que restou demonstrado por esta que os valores
recolhidos a título de contribuições retidas na fonte da prestadora de
serviço foram integralmente pagos àquela empresa, de sorte que quem
efetivamente suportou o ônus do recolhimento daqueles tributos foi a
recorrente.
Senão vejamos.
Às fls. 633 verifica-se o registro da nota fiscal no ativo da recorrente, em
conta de benfeitorias, discriminando-se os valores pagos e retidos
inicialmente:

Por outro lado, tem-se às fls. 1054/1055 o registro, em 25/07/2006, da
contrapartida relativa ao saldo a pagar, líquido das retenções efetuadas.
Nesta conta verifica-se o estorno do valor retido a título de retenção das
contribuições em discussão, no dia 01/09/2006, que é acrescido ao saldo
a pagar ao fornecedor:

Fl. 1490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.889 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907363/2010-39

O registro da retenção original e o respectivo estorno também estão
espelhados na conta relativa a Contribuições Retidas na Fonte (fls.
1098/1100):

A liquidação desse passivo foi parcialmente realizada mediante a
transferência de valores registrados na conta Adiantamento a
Fornecedores (fls. 412):

Além desses valores pagos adiantadamente, foram feitos dois outros
pagamentos registrados em contrapartida de conta no Banco Bradesco
(fls. 220 e 248):
Fl. 1491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.889 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907363/2010-39

Completando o montante pago verifica-se o registro da transferência do
valor recolhido a título de ISS que não havia sido registrado
originalmente como valor retido, conforme se extrai da conta do Razão
(fl. 1108):

Considerando-se os valores registrados nas contas acima, verifica-se que
a recorrente pagou o valor da nota fiscal à prestadora de serviço, líquido
apenas da retenção do INSS, no montante de R$ 8.131,19, que foi retido
e recolhido, conforme registrado na conta do livro Razão (fls. 1084).
Por fim, observo que a recorrente apresenta uma saldo em conta de
Contribuição Social Retida na Fonte a Compensar (fl. 515), no exato
montante pleiteado na Dcomp:

Diante da coerência e consistência dos registros contábeis com os demais
elementos fornecidos, notadamente a nota fiscal emitida pelo fornecedor
optante pelo Simples, e, a despeito de não terem sido trazidos aos autos
os comprovantes bancários relativos aos pagamentos efetuados ao
fornecedor, que foram registrados contabilmente, e do próprio livro
Diário, entendo que restou suficientemente caracterizado e comprovado o
indébito pleiteado e que a recorrente suportou o seu ônus, nos termos do
art. 166 do CTN.
Fl. 1492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.889 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907363/2010-39

Assim, ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a
compensação até o limite do crédito reconhecido.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente Redator

Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital